Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Adolescente. Medida socioeducativa de internação. Saídas teste e sistemáticas.
1 – As saídas teste e sistemáticas dependem do exame subjetivo e pormenorizado das condições pessoais do adolescente, em especial, os resultados do processo ressocializador por ele atingidos, devendo ocorrer de forma gradual.
2 – Embora o adolescente tenha apresentado bom desempenho nos estudos e comportamento satisfatório, não se extingue a medida socioeducativa de internação nem se defere saídas teste e sistemáticas se ele envolveu-se em diversas ocorrências disciplinares durante o cumprimento da medida de internação e os atos infracionais – equiparados ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, cinco vezes – são graves. E ele já cumpriu anterior medida de internação por ato infracional da mesma natureza.
3 – Ordem denegada.